Tribunal: TJMT
Processo: 1008190-40.2025.8.11.0045
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1008190-40.2025.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[NOVO CAMINHO SPE LTDA - CNPJ: 53.114.972/0001-73 (RECORRENTE), LUIZ CLAUDIO DA COSTA - CPF: 768.858.951-72 (ADVOGADO), RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 36.909.380/0001-29 (RECORRENTE), NIVALDO MARQUES MEDEIROS LTDA - CNPJ: 50.791.464/0001-31 (RECORRIDO), ANA KELLI PEREIRA DE JESUS - CPF: 018.165.571-37 (ADVOGADO), SANDRA JANE SCOTTI - CPF: 700.055.671-49 (ADVOGADO), NIVALDO MARQUES MEDEIROS - CPF: 850.314.021-72 (RECORRIDO), CARLOS SANTOS DE SOUZA - CPF: 594.054.811-34 (RECORRIDO), FABIO SOUZA PONCE - CPF: 714.955.501-25 (ADVOGADO), HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - CPF: 465.277.297-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°. 1008190-40.2025.8.11.0045

Recurso Cível Inominado n°. 1008190-40.2025.8.11.0045

Recorrente:
Novo Caminho Spe Ltda. E Rio Novo Transportes e Turismo Ltda - ME

Recorrido:

Carlos Santos de Souza

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS. ACIDENTE GRAVE COM VÍTIMAS FATAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. NÃO UTILIZAÇÃO DE CINTO DE SEGURANÇA. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por empresas de transporte contra sentença que, em ação de indenização por danos morais e materiais, condenou as recorrentes ao pagamento de indenização por acidente de trânsito envolvendo ônibus de sua propriedade, que resultou em múltiplas vítimas fatais e lesões no autor, passageiro do veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade das transportadoras pelo acidente, diante da alegação de fortuito decorrente de mal súbito do motorista; (ii) estabelecer se a não utilização do cinto de segurança pelo passageiro configura culpa concorrente apta a reduzir o valor da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços de transporte, fundada na teoria do risco da atividade, sendo desnecessária a comprovação de culpa.

4.

O laudo pericial comprova que o ônibus invadiu a contramão de direção, causando a colisão frontal, o que estabelece o nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

5.

O mal súbito do motorista configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial, não sendo apto a afastar a responsabilidade civil da transportadora.

6.

A alegação de irregularidade na circulação da carreta não possui nexo causal com o acidente, que decorreu exclusivamente da conduta do preposto das recorrentes.

7.

O dano moral decorre automaticamente da gravidade do acidente, que expôs o passageiro a risco concreto, sofrimento intenso e abalo psicológico, sendo desnecessária prova específica.

8.

A não utilização do cinto de segurança pelo passageiro configura conduta negligente que contribui para o agravamento das lesões sofridas.

9.

A culpa concorrente da vítima impõe a redução proporcional da indenização, conforme a gravidade de sua contribuição para o dano.

10.

O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada a sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A responsabilidade da transportadora por acidente com passageiro é objetiva e não é afastada por fortuito interno, como mal súbito do motorista. 2. O dano moral decorrente de acidente grave em transporte coletivo configura-se de forma presumida diante da violação da integridade física e psíquica do passageiro. 3. A não utilização do cinto de segurança caracteriza culpa concorrente da vítima e autoriza a redução proporcional da indenização.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal de 1988, artigo 5º; Código de Defesa do Consumidor, artigos 6º, inciso oito, e 14; Código Civil, artigos 932, inciso três, 933 e 945; Lei número 9.099 de 1995, artigo 55; Código de Trânsito Brasileiro, artigo 65.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1017311-22.2024.8.11.0015, julgado em 24/02/2026; Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Apelação Cível número 1015074-49.2023.8.11.0015, julgado em 03/12/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°. 1008190-40.2025.8.11.0045

Recurso Cível Inominado n°. 1008190-40.2025.8.11.0045

Recorrente:
Novo Caminho Spe Ltda. E Rio Novo Transportes e Turismo Ltda - ME

Recorrido:

Carlos Santos de Souza

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Novo Caminho Spe Ltda. E Rio Novo Transportes e Turismo Ltda – ME.

Ação:
de Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:
1° Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 350816917)
:
reconheceu a ilegitimidade passiva das requeridas

Boms Corretora de Seguros Ltda, Bus Serviços de Agendamento S.A. e Victor Hugo da Silva Pereira, julgou improcedente os pedidos iniciais em relação a Nivaldo Marques Medeiros Ltda e

Nivaldo Marques Medeiros e
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais,
condenando as recorrentes ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais e R$ 2.859,01 (dois mil oitocentos e cinquenta e nove reais e um centavo) a título de danos materiais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 350816923): requer a reforma da sentença a fim de que seja julgado improcedente o pedido de indenização por danos morais, ou, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões
(Id’s. 350816927 e 350816931)
:
defendem a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°. 1008190-40.2025.8.11.0045

Recurso Cível Inominado n°. 1008190-40.2025.8.11.0045

Recorrente:
Novo Caminho Spe Ltda. E Rio Novo Transportes e Turismo Ltda - ME

Recorrido:

Carlos Santos de Souza

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Novo Caminho Spe Ltda e Rio Novo Transportes e Turismo Ltda - ME em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Carlos Santos de Souza, condenando as recorrentes ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais e R$ 2.859,01 (dois mil oitocentos e cinquenta e nove reais e um centavo) a título de danos materiais.

Da narrativa inicial, o autor assevera que adquiriu passagem de ônibus das empresas requeridas para viagem de Cuiabá/MT a Lucas do Rio Verde/MT, no dia 08/08/2025. Durante o percurso,
ocorreu grave acidente de trânsito envolvendo o ônibus de propriedade das recorrentes e uma carreta. Relata que, em razão do acidente, sofreu lesões em decorrência da colisão frontal, a qual resultou em onze vítimas fatais.

Afirma que foi socorrido e

encaminhado ao Hospital São Lucas, onde foram constatadas contusões, escoriações e edemas, sem fraturas.

As recorrentes, por sua vez, alegam que o acidente decorreu de caso fortuito (mal súbito do motorista), que a carreta trafegava em horário proibido e, principalmente, que o autor contribuiu para a extensão de suas lesões ao não utilizar o cinto de segurança, conforme consta do relatório médico de atendimento. Sustentaram a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução dos valores indenizatórios.

A controvérsia central reside
à análise da culpa concorrente da vítima e à adequação do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais.

Inicialmente,
a relação jurídica estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Consequentemente, aplica-se a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados aos consumidores, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, bem como a inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º, VIII, do mesmo diploma legal.

No caso concreto, o laudo pericial produzido pela Polícia Rodoviária Federal demonstrou de forma inequívoca que o ônibus invadiu a contramão de direção, provocando a colisão frontal com a carreta que trafegava regularmente em sentido oposto.

A tese defensiva de que o acidente decorreu de mal súbito do motorista, ainda que eventualmente comprovada, não tem o condão de afastar a responsabilidade da transportadora. O mal súbito do preposto constitui fortuito interno, inerente aos riscos da atividade empresarial desenvolvida, não rompendo o nexo de causalidade entre a prestação do serviço e o dano experimentado pelo consumidor.

A empresa de transportes responde pelos atos de seus empregados e pelos riscos decorrentes da exploração de sua atividade econômica, nos termos do artigo 932, inciso III, e artigo 933, ambos do Código Civil.

Ademais, em relação à alegação de que a carreta trafegava em horário proibido,
tal circunstância não guarda relação de causalidade com o acidente, que decorreu exclusivamente da invasão da contramão de direção pelo ônibus. A carreta encontrava-se em sua mão de direção, trafegando regularmente, tendo seu condutor inclusive acionado os freios na tentativa de evitar a colisão, conforme registrado no laudo pericial. Não há, portanto, qualquer contribuição do condutor da carreta para a ocorrência do sinistro.

Quanto aos danos morais, é certo que o acidente de trânsito de grandes proporções, com onze vítimas fatais, certamente causou intenso sofrimento psíquico, angústia e abalo emocional ao recorrido, que presenciou cenas de extrema gravidade e temeu pela própria vida. O dano moral em situações dessa natureza configura-se
in re ipsa
, dispensando prova específica do abalo psicológico, pois decorre naturalmente da gravidade dos fatos. A experiência traumática vivenciada pelo autor, somada às lesões físicas sofridas, ainda que de menor gravidade, justifica plenamente a reparação extrapatrimonial.

Todavia,
a fixação do
quantum
indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando todas as circunstâncias do caso concreto. No caso dos autos, o relatório médico de atendimento hospitalar, apresentado no Id. 350815920, página 07, registra expressamente que o paciente não estava utilizando cinto de segurança no momento do acidente.

A utilização do cinto de segurança é obrigação legal imposta pelo Código de Trânsito Brasileiro, que em seu artigo 65 estabelece que é obrigatório o uso do cinto de segurança para condutor e passageiros em todas as vias do território nacional. Trata-se de medida de segurança essencial para a proteção da integridade física dos ocupantes de veículos automotores, cuja eficácia na redução de lesões em acidentes de trânsito é amplamente reconhecida. O descumprimento dessa obrigação legal pelo passageiro caracteriza conduta negligente que contribui para a ocorrência ou agravamento das lesões sofridas.

No presente caso, embora o acidente tenha sido causado exclusivamente pela conduta do preposto das recorrentes, é inegável que a extensão das lesões experimentadas pelo autor foi potencializada pela ausência do cinto de segurança.

O relatório médico indica que o autor sofreu contusões na região nasal e no joelho, lesões compatíveis com o arremesso do corpo contra a poltrona da frente, movimento que seria significativamente reduzido ou evitado caso estivesse utilizando o equipamento de segurança.

A culpa concorrente da vítima não exclui o dever de indenizar, mas constitui fator relevante para a graduação do quantum indenizatório, nos termos do artigo 945 do Código Civil, que estabelece que se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano.

Desse modo, impõe-se a redução do valor da indenização por danos morais.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR. PARADA IRREGULAR ENTRE FAIXAS DE ROLAMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA. CULPA CONCORRENTE. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA INDENIZAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto por Viação Rosa Ltda contra sentença do 1º Juizado Especial Cível de Sinop/MT que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 5.003,91 a título de danos materiais decorrentes de acidente de trânsito envolvendo colisão traseira entre motocicleta e ônibus de transporte escolar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia jurídica consiste em definir a responsabilidade civil pelo acidente de trânsito e a extensão dos danos indenizáveis, considerando se a presunção de culpa em colisão traseira foi elidida pela conduta irregular do ônibus que parou entre faixas de rolamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Em colisões traseiras, existe presunção relativa de culpa do condutor que colide por trás, fundamentada na obrigação legal de manter distância segura e dirigir com atenção, conforme artigos 28 e 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro, presunção que pode ser elidida mediante prova robusta em sentido contrário. 4. O boletim de ocorrência demonstra que o ônibus parou irregularmente "entre a via direita e a esquerda da Av. Leste Oeste", ocupando inadequadamente parte da pista de rolamento, conforme declaração do próprio motorista e evidências fotográficas, caracterizando conduta contrária às normas de segurança viária que contribuiu para o evento danoso.5. Embora a parada irregular do ônibus tenha contribuído para o acidente, o motociclista também falhou em seus deveres de cuidado ao não manter distância segura e atenção adequada, configurando hipótese de culpa concorrente prevista no artigo 945 do Código Civil, que determina a fixação da indenização considerando a gravidade da culpa de cada parte. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e provido parcialmente para reconhecer culpa concorrente e reduzir a condenação para R$ 2.501,95. Tese de julgamento: 1. A presunção de culpa em colisões traseiras é relativa e pode ser elidida quando demonstrada conduta inadequada do veículo da frente, como parada irregular entre faixas de rolamento em via de trânsito intenso, sem sinalização adequada. 2. Configura-se culpa concorrente quando tanto o condutor do veículo abalroado quanto o abalroador contribuem culposamente para o evento danoso, devendo a indenização ser fixada proporcionalmente à gravidade da culpa de cada parte, nos termos do artigo 945 do Código Civil. (...) (N.U 1017311-22.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, Segunda Turma Recursal, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 27/02/2026)”.

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE COLETIVO. ACIDENTE COM VÍTIMAS. PASSAGEIRO ENVOLVIDO DIRETAMENTE NO EVENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.Apelação cível contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente em transporte coletivo, reconheceu o dever de indenizar os danos materiais, mas afastou a existência de dano moral. O autor era passageiro de ônibus envolvido em acidente grave, com mortos e feridos, e pleiteou compensação por abalo emocional decorrente da vivência direta do evento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a existência de dano moral indenizável quando passageiro de transporte coletivo vivencia acidente com óbitos e feridos, ainda que não comprove lesão física. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência admite o dano moral presumido quando demonstrada falha na prestação do serviço de transporte e exposição do passageiro a situação de risco real, com violação da cláusula de incolumidade. 4. Restou comprovado que o acidente decorreu de falhas mecânicas e exaustão do condutor, com reconhecimento do risco à integridade do passageiro, inclusive com relatos de desorganização emocional e trauma imediato. 5. A responsabilidade do transportador é objetiva, nos termos do CDC, sendo prescindível a comprovação aprofundada do sofrimento psíquico. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e provido para condenar a transportadora ao pagamento de indenização por danos morais. Tese de julgamento: “1. Em contrato de transporte, a vivência de acidente grave com risco real à integridade física e emocional do passageiro configura dano moral presumido, ainda que ausente prova de lesão física. 2. A responsabilidade do transportador é objetiva e decorre da violação à cláusula de incolumidade.”

(...) (N.U 1015074-49.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2025, Publicado no DJE 05/12/2025)”.

Considerando a gravidade do acidente, o intenso sofrimento psíquico experimentado pelo autor, as lesões físicas sofridas, a capacidade econômica das recorrentes, mas também a culpa concorrente da vítima pela não utilização do cinto de segurança, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso. Este montante atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, compensando adequadamente o autor pelo dano moral sofrido sem configurar enriquecimento indevido, ao mesmo tempo em que representa sanção suficiente às recorrentes pelo defeito na prestação do serviço de transporte.

Por essas razões, conheço do recurso interporto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para
reduzir o valor da indenização por danos morais para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
mantendo a sentença nos demais termos.

Em face do êxito recursal, deixo de fixar honorários sucumbenciais nos termos do artigo 55,
caput
da Lei n.° 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026